Tribunal: TCU
Processo: 040.769/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não apresentação de documentos comprobatórios das despesas realizadas com recursos financeirosrepassados em 2010, na modalidade fundo a fundo, pela União ao Município de Sigefreto Pacheco-PI, importando em prejuízo no valor original de R$ 46.440,50.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da falta de comprovação regular de despesas arcadas com recursos da União transferidos, fundo a fundo, ao Município de Sigefreto Pacheco - PI em 2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel João Gomes Pereira Neto (CPF: XXX.295.323-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de João Gomes Pereira Neto (CPF: XXX.295.323-XX) e Antônio Washington de Macedo (CPF: XXX.231.233-XX), condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - MS, nos termos do art. 23, inciso III, alínea 'a', da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/7/2010 2.110,00 20/7/2010 2.303,00 15/7/2010 5.000,00 29/9/2010 5.761,00 20/7/2010 2.304,00 26/1/2010 712,50 19/11/2010 3.812,50 20/12/2010 2.612,50 20/7/2010 4.125,00 26/1/2010 2.212,50 20/10/2010 3.800,00 3/5/2010 2.850,00 30/3/2010 2.850,00 3/3/2010 3.375,00 3/5/2010 2.612,50 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao Fundo Nacional de Saúde - MS e aos responsáveis, para ciência.